Tribunal: TJDFT
Processo: 0701475-17.2024.8.07.0008
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. RECURSO MINISTERIAL. PEDIDO DE CONDENAÇÃO. PROVAS INSUFICIENTES. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.
1. A condenação penal exige prova segura e harmônica quanto à ocorrência dos fatos narrados.
2. A existência de versões contraditórias prestadas pela vítima, aliada à ausência de outros elementos capazes de confirmar, de forma inequívoca, a materialidade e a autoria do delito, compromete a formação da certeza necessária ao juízo condenatório.
3. Em tais circunstâncias, impõe-se a manutenção da absolvição, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal, em observância ao princípio do in dubio pro reo.
4. Recurso conhecido e desprovido.